Tribunal: TJDFT
Processo: 0743036-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743036-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE E OUTRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0726651-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, nos termos a seguir (ID 24929395 na origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. A execução permanecerá suspensa nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão ID 121144350, considerando-se como termo inicial o termo final do prazo concedido para a indicação de bens, o dia 28/08/2025. Os Agravantes alegam que: 1) o crédito em execução é de natureza alimentar, oriundo de honorários advocatícios, e, segundo os agravantes, merece tratamento prioritário e efetivo; 2) decisão agravada negou o uso do SNIPER sob o argumento de que suas bases de dados já teriam sido consultadas por outros meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), e que, em processos cíveis, não se admite quebra de sigilo bancário sem autorização judicial; 3) essa fundamentação é equivocada, pois o SNIPER não se limita à mera consulta de dados, mas realiza cruzamentos inteligentes entre diversas fontes, identificando padrões suspeitos e relações patrimoniais ocultas, o que não é possível pelos sistemas convencionais; 4) o indeferimento da ferramenta SNIPER viola o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC), especialmente por se tratar de crédito alimentar, que goza de preferência legal e proteção constitucional; 5) diversos tribunais reconhecem a legitimidade e eficácia do SNIPER como instrumento complementar de busca patrimonial, mesmo após o insucesso de métodos tradicionais; 6) o SNIPER opera majoritariamente com dados públicos ou acessíveis mediante autorização judicial, não implicando violação à LC 105/2001; 7) a negativa de acesso à ferramenta, segundo os recorrentes, perpetua a ineficácia da execução e favorece a blindagem patrimonial dos devedores. Requerem a concessão da tutela recursal antecipada para que seja autorizada, liminarmente, a realização da pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, determinando-se a imediata utilização da ferramenta SNIPER. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas do preparo recursal foram recolhidas (ID 76958051). Decido. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O SNIPER, embora seja uma inovação tecnológica relevante, ainda se encontra em fase de implementação e não possui, até o momento, bases de dados substancialmente distintas daquelas já acessadas regularmente em pesquisas de ativos. Conforme informado pelo próprio CNJ, o sistema opera majoritariamente com dados oriundos da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Portal da Transparência, ANAC e Tribunal Marítimo – todos acessíveis por meios convencionais ou já objeto de consulta nos presentes autos. Ademais, nos termos do artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001, a quebra de sigilo bancário somente pode ser autorizada mediante decisão judicial fundamentada, o que não se verifica no presente caso, especialmente porque o SNIPER pode integrar bases sigilosas como o SIMBA, cuja utilização exige cautela e respeito ao devido processo legal. Importa destacar que, em processos cíveis, a busca por bens deve observar os limites legais e constitucionais, não sendo admissível a adoção de medidas invasivas sem demonstração concreta de ocultação patrimonial ou fraude à execução. A mera alegação de insucesso nas pesquisas anteriores não autoriza, por si só, o uso de ferramentas que, embora sofisticadas, não garantem resultados distintos ou mais eficazes. O princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC) deve ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não podendo justificar a adoção de medidas que extrapolem os limites da atuação jurisdicional ordinária, sobretudo quando não demonstrada a existência de bens ou indícios de fraude. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Importante salientar que, embora o crédito exequendo ostente natureza alimentar, tal circunstância, por si só, não autoriza a adoção indiscriminada de medidas excepcionais. No caso dos autos, não há qualquer elemento que evidencie situação de vulnerabilidade econômica, urgência ou prejuízo iminente à subsistência dos Agravantes, o que afasta o requisito do periculum in mora necessário à concessão da medida. Além disso, trata-se de medida meramente satisfativa, na qual o pedido de tutela se confunde integralmente com o de mérito, para o qual se demanda o mínimo de contradita. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025 21:17:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador